Tribunal: TJPA
Processo: 0814587-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814587-56.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA A IDOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a realização de procedimento cirúrgico ("Extração Endoscópica de Cálculo em Pelve Renal") em favor de idosa de 76 anos, sob pena de multa diária. O ente estatal alega ilegitimidade passiva, caráter eletivo do procedimento e excesso na fixação das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária para o fornecimento do tratamento, diante da alegação de competência municipal (Gestão Plena); (ii) saber se a suposta natureza eletiva do procedimento afasta o dever de fornecimento imediato; e (iii) analisar a possibilidade de fixação de multa diária em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto (Tema 793/STF). A divisão administrativa de competências não pode obstar a garantia do direito fundamental à saúde.

4. A prescrição médica atestando a urgência do procedimento em paciente idosa, amparada pelo Estatuto da Pessoa Idosa, prevalece sobre alegações genéricas de filas administrativas ou caráter eletivo, sob pena de violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

5. É cabível a imposição de multa diária (astreintes) a ente público para compeli-lo a cumprir obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento ou tratamento de saúde (Tema 98/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

2. É possível a imposição de multa diária (astreintes) a ente público para compeli-lo a fornecer tratamento de saúde".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei nº 10.741/2003; CPC/2015, arts. 537, § 1º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 607.582 (Tema 289), Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.08.2010; STJ, REsp 1.474.665 (Tema 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara de Fazenda Pública, Execução Fiscal e Acidentes do Trabalho da Comarca de Marabá
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA N 0806658-82.2025.8.14.0028
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor do
recorrente
e do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
.

Em síntese da exordial, o Ministério Público do Estado do Pará narrou que a sra. Dalva da Cruz Oliveira, idosa de 76 anos de idade, foi diagnosticada com patologia renal que exige a realização urgente do procedimento cirúrgico de
"Extração Endoscópica de Cálculo em Pelve Renal"
.

O
Parquet
sustentou que, a despeito da gravidade do quadro clínico e da prescrição médica indicando risco à saúde da paciente, o Poder Público não viabilizou o tratamento em tempo hábil. Fundamentando-se nos artigos 196 da Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa Idosa, requereu a concessão de tutela de urgência para compelir solidariamente o Estado do Pará e o Município de Marabá a realizarem o procedimento, bem como a fixação de multa diária para o caso de descumprimento.

Ao apreciar o pedido de tutela provisória, o Juízo
a quo
acolheu a pretensão ministerial e deferiu a liminar. Na decisão, o magistrado de primeiro grau reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano, determinando que os requeridos, no prazo de 30 (trinta) dias, viabilizassem a realização da cirurgia pleiteada, fornecendo ainda todo o transporte adequado, diárias para alimentação e pernoite para a paciente e acompanhante, caso fosse necessário o deslocamento para outro município. Para garantir a efetividade da ordem, o Juízo fixou multa diária (
astreintes
) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada inicialmente a 60 (sessenta) dias, a incidir em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em suas razões, a necessidade de reforma da decisão. O Agravante argumenta, preliminarmente, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, alegando que o procedimento cirúrgico possui caráter eletivo e que não há nos autos laudo médico que comprove risco iminente de morte ou urgência que justifique a preterição da ordem cronológica da fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), o que, segundo sua tese, violaria o princípio da isonomia em relação aos demais pacientes.

No mérito administrativo, o Ente Estatal invoca a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, defendendo que a responsabilidade pelo custeio e realização do procedimento recai sobre o Município de Marabá. Sustenta que o referido ente municipal possui Gestão Plena em Saúde e recebe repasses de verbas federais para a execução de procedimentos de média e alta complexidade, razão pela qual a imposição do ônus ao Estado configuraria enriquecimento ilícito do Município e desorganização do sistema de competências do SUS. Por fim, insurge-se contra o valor da multa cominatória fixada, classificando-a como excessiva e desproporcional, o que poderia acarretar grave lesão ao erário público.

Ao analisar o pleito liminar recursal, esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo requerido, por entender ausentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação ao Agravante, prevalecendo, naquele momento processual, a proteção ao direito fundamental à saúde e à vida da idosa, de 76 anos, cuja condição clínica exige resposta estatal célere.

Após intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. O Agravado refutou as alegações estatais, reiterando a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde, conforme preceituam os artigos 196 e 198 da Constituição Federal. Enfatizou que a paciente é pessoa idosa, amparada pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), e que a prescrição médica goza de presunção de veracidade e necessidade, não podendo ser suplantada por entraves burocráticos.

Defendeu, outrossim, a manutenção da multa diária como medida coercitiva necessária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, dado o histórico de inércia do Poder Público.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento. O
Parquet
destacou que a tentativa de classificar o procedimento como eletivo configura indevida ingerência administrativa na competência técnica médica e que a solidariedade entre os entes federativos é pacífica na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não podendo a repartição administrativa de competências servir de escusa para a negativa de atendimento à população vulnerável.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Pará, sob o argumento de que a responsabilidade pela execução do procedimento recairia exclusivamente sobre o Município de Marabá em razão da Gestão Plena, confunde-se com o próprio mérito da causa, razão pela qual passo a analisá-las conjuntamente.

No mérito, a decisão interlocutória agravada deve ser mantida em sua integralidade. A matéria de fundo não enseja maiores digressões, porquanto o direito à saúde é um dever inarredável do Estado e sua tutela judicial encontra-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores por meio de teses firmadas em regime de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos, que possuem força vinculante.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 196, consagra a saúde como
"direito de todos e dever do Estado"
, não se tratando de mera norma programática, mas de um direito fundamental de aplicação imediata. Essa garantia é o corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República.

Para dar efetividade a essa norma, a Lei Federal nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), que estrutura o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece em seu art. 2º que
"a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"
.

A responsabilidade do Estado, portanto, é solidária entre os entes da federação, conforme já exposto no Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

A defesa da Fazenda Pública, centrada na tese de que o procedimento seria
"eletivo"
ou na cláusula da
"reserva do possível"
, bem como na impossibilidade de o Judiciário interferir na gestão orçamentária, vai de encontro à jurisprudência consolidada, que pondera tais argumentos frente à garantia do
"mínimo existencial".

No caso em tela, trata-se de pessoa idosa, acometida por cálculo em pelve renal, necessitando de extração endoscópica urgente, conforme prescrição médica. A omissão estatal e a tentativa de relegar a paciente às filas administrativas ferem o núcleo essencial do direito à vida e a proteção integral assegurada pelo Estatuto da Pessoa Idosa.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. MEDICAMENTO COM REGISTRO SANITÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Irituia contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, reconheceu o direito à saúde da criança João Vinícius Queiroz Ferreira, diagnosticada com rinite e conjuntivite alérgica com alta sensibilização a ácaro, e condenou os entes públicos, solidariamente, a fornecer o tratamento imunoterápico prescrito (DTP + Blomia) pelo prazo de 3 anos, ou enquanto necessário, conforme indicação médica, com confirmação da tutela de urgência e fixação de multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará e o Município de Irituia possuem legitimidade passiva para figurar na ação; (ii) estabelecer se há necessidade de inclusão da União como litisconsorte passiva; (iii) determinar se o tratamento indicado pode ser considerado experimental ou desprovido de registro sanitário; e (iv) verificar a compatibilidade da sentença com os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores sobre o fornecimento de tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à prestação do direito à saúde está expressamente prevista nos arts. 23, II, 30, VII e 196 da CF/88, sendo reiterada pela jurisprudência do STF no Tema 793, permitindo que qualquer ente seja demandado isoladamente ou em conjunto.

4. A alegação de necessidade de inclusão da União somente se aplica a hipóteses excepcionais previstas no Tema 500 do STF, referentes a medicamentos sem registro na ANVISA, o que não é o caso dos autos, uma vez que o tratamento imunoterápico indicado possui registro e não possui natureza experimental.

5. O fato de o tratamento não constar do RENAME não afasta a obrigação dos entes estaduais ou municipais, conforme entendimento do STJ, não configurando litisconsórcio passivo necessário com a União.

6. A sentença encontra-se alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente ao distinguir corretamente a inaplicabilidade dos Temas 6 e 1.234 do STF ao caso concreto, reconhecendo a validade da prescrição médica individualizada diante de necessidade comprovada e ausência de tratamento alternativo eficaz.

7. A absoluta prioridade da criança, nos termos do art. 227 da CF e do art. 4º do ECA, reforça o dever estatal de fornecer o tratamento de forma imediata e contínua, assegurando o mínimo existencial.

8. A fixação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento é medida legítima e proporcional, voltada à garantia da efetividade da decisão judicial em matéria de saúde, com respaldo na jurisprudência do STJ (REsp 1069810/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de fornecer tratamento médico necessário à proteção do direito fundamental à saúde, podendo ser demandados isoladamente ou em conjunto.

2. A ausência de registro na RENAME não configura, por si só, hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União, desde que o tratamento possua registro na ANVISA e não seja experimental.

3. É legítima a imposição de multa diária (astreintes) para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina fornecimento de tratamento de saúde.

4. A absoluta prioridade da criança impõe ao Estado o dever de atuação imediata e eficaz na efetivação do direito à saúde.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; 227; ECA, art. 4º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 1415788 AL, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 22.08.2023; STJ, REsp 1069810/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23.10.2013.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800522-21.2024.8.14.0023 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por OTACÍLIO TEIXEIRA PIMENTEL, para condenar solidariamente os entes públicos à disponibilização de atendimento integral para tratamento oncológico do autor, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto diante da transferência do autor para unidade hospitalar; (ii) analisar a aplicação da cláusula da reserva do possível à obrigação de fornecimento de tratamento oncológico; (iii) verificar a legalidade da imposição de astreintes contra a Fazenda Pública; e (iv) determinar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em litígio contra entes da mesma pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento oncológico possui caráter contínuo e prolongado, o que afasta a alegação de perda superveniente do objeto com a mera transferência hospitalar inicial, sendo legítimo o interesse processual até a conclusão integral do tratamento.

4. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o cumprimento de obrigação voltada à efetivação do direito fundamental à saúde, conforme o art. 196 da CF/1988 e precedentes dos tribunais superiores.

5. A responsabilidade pelo atendimento à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, de acordo com o art. 23, II, da CF/1988 e o Tema 793 do STF, podendo o particular demandar qualquer ente federativo, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre eles.

6. A multa cominatória (astreintes) pode ser imposta à Fazenda Pública como meio legítimo de assegurar o cumprimento de decisões judiciais em obrigações de fazer, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 536, §1º, do CPC e o Tema 98 do STJ.

7. A Súmula 421 do STJ encontra-se superada, sendo possível a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública mesmo em litígio contra outro ente da mesma pessoa jurídica de direito público, conforme fixado no Tema 1002/STF e arts. 85, §§1º e 19, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O tratamento oncológico possui natureza continuada, o que afasta a perda superveniente do objeto com a mera transferência inicial.

2. A cláusula da reserva do possível não prevalece frente à obrigação estatal de assegurar o direito fundamental à saúde.

3. A responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde é solidária, conforme o art. 23, II, da CF/1988 e o Tema 793 do STF.

4. É possível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como meio de efetivação da decisão judicial, nos termos do Tema 98 do STJ.

5. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que em litígio com outro ente da mesma pessoa jurídica de direito público, conforme o Tema 1002/STF.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC/2015, arts. 85, §§1º e 19, 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STF, Tema 1002; STJ, REsp 1.474.665/RS, Tema 98, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.04.2017; TJPA, AI 0815467-19.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja, j. 07.04.2025; TJPA, AI 0814098-53.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 09.10.2025; TJ-MS, ApCív 08013587620248120046, Rel. Juiz Fábio Salamene, j. 05.11.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801315-18.2021.8.14.0070 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas em ação de obrigação de fazer, ajuizada para garantir à parte autora tratamento com o medicamento JANUMET, com fundamento no direito constitucional à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Estadual, diante do valor anual do tratamento inferior a 210 salários-mínimos, nos termos do Tema 1.234/STF; bem como se há o dever de fornecimento do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgamento da demanda permanece na Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento não ultrapassa 210 salários-mínimos, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 (RE 1.366.243).

4. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, e conforme fixado no Tema 793 (RE 855.178) do STF.

5. A paciente é portadora de diabetes melitus tipo II(Id. 4425312 - Pág. 2) necessitando de uso contínuo do medicamento JANUMET, conforme laudo médico.

6. O paciente tem assegurado constitucionalmente o acesso à saúde, de modo que, uma vez comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete Estado (Responsabilidade Solidária) a garantia do referido direito protegido pela Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003243-07.2018.8.14.0017 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025 )

Argumentos genéricos sobre a "reserva do possível" ou a violação do princípio da isonomia não podem prevalecer sobre o direito à vida e à saúde da idosa, que integram o núcleo do mínimo existencial. A omissão estatal em fornecer a cirurgia urgente e indispensável, devidamente comprovada por laudo médico, legitima a intervenção do Poder Judiciário para garantir a eficácia da norma constitucional.

O apelante pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento da multa fixada na decisão liminar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial (REsp) 1.474.665 e 1.101.725 que originou o Tema Repetitivo 98, consolida-se no sentido de ser plenamente cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas que tutelam o direito à saúde.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro

Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor
permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.)

No caso concreto, a imposição da multa foi necessária diante da gravidade do quadro da idosa e da demora na resposta estatal. A decisão agravada determinou corretamente a medida para compelir o cumprimento da obrigação. Questões referentes ao valor acumulado ou eventual excesso poderão ser revistas na fase de cumprimento, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, mas a cominação em si é legítima e deve ser mantida.

Igualmente, cumpre advertir que, persistindo o descumprimento da liminar, surge a possibilidade de sequestro de valores. Sobre o assunto, o Tema 84 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou a questão:

Tema 84/STJ:
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

O Supremo Tribunal Federal (STF) coaduna com o mesmo entendimento (Tema 289), reforçando que a medida constritiva é excepcional, mas permitida quando há risco à saúde e à vida. No presente caso, a medida de bloqueio, caso venha a ser necessária diante da inércia do ente público, funcionará como garantia última da vida da paciente, estando em perfeita consonância com a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 607582 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2010, DJe-159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-06 PP-01185 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 275-280)

Portanto, o Estado tem a obrigação de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde, sendo legítimos os meios coercitivos (multa e eventual bloqueio) à disposição do magistrado para assegurar o resultado prático da tutela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, com base na fundamentação lançada ao norte.

Oficie-se o Juízo da
Vara de Fazenda Pública, Execução Fiscal e Acidentes do Trabalho da Comarca de Marabá
sobre o
decisum
proferido no Acordão.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026